Tribunal: STJ
Processo: 1500040-71.2023.8.26.0560
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835131 - SP (2025
/0008085-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
ADVOGADO
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de
agravo regimental em recurso especial, negou provimento ao agravo por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
2. O embargante foi condenado por homicídio tentado e porte ilegal de arma de
fogo, com pena de 9 anos de reclusão em regime fechado, sendo absolvido do
crime de ameaça. Após a rejeição de apelação pelo Tribunal de Justiça, interpôs
recurso especial, inadmitido com base nas Súmulas 283 do STF e 7 do STJ. O
agravo em recurso especial também não foi conhecido, levando à interposição
de agravo regimental, que foi rejeitado pela Sexta Turma do STJ.
3. O embargante alega omissão quanto à violação do
do Código de
art. 479
Processo Penal e contradição em relação à impugnação das Súmulas 283 do
STF e 7 do STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão ou contradição quanto à análise da violação ao
do Código de
art. 479
Processo Penal e à aplicação das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, destacando que a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o princípio da
dialeticidade recursal.
6. Não há omissão, pois o agravo regimental não ultrapassou o juízo de
admissibilidade em razão da aplicação da Súmula 182 do STJ, sendo
desnecessária a análise de mérito quanto à alegada violação ao
do CPP.
art. 479
7. Não há contradição, uma vez que a repetição de argumentos já rejeitados,
como a impugnação à aplicação das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ, não
configura vício no acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA51692164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d0924405-700b-42e7-9caf-74873506adbe

8. A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na insatisfação
com o resultado, é incabível na via eleita.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo.
2. A mera repetição de argumentos já rejeitados não configura omissão ou
contradição no acórdão embargado.
CPP,
CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados:
art. 479;
art. 932,
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2176543/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
21/03/2023;
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2422499/SP,
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
05/03/2024;
AREsp 2481963/PR,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no
09/04/2024;
AgInt no
Segunda Turma, julgado em
AREsp 1905423/SP,
06/03/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
23 de outubro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA51692164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:31
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: d0924405-700b-42e7-9caf-74873506adbe

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2835131 - SP (2025
/0008085-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
ADVOGADO
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em julgamento de
agravo regimental em recurso especial, negou provimento ao agravo por
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
2. O embargante foi condenado por homicídio tentado e porte ilegal de arma de
fogo, com pena de 9 anos de reclusão em regime fechado, sendo absolvido do
crime de ameaça. Após a rejeição de apelação pelo Tribunal de Justiça, interpôs
recurso especial, inadmitido com base nas Súmulas 283 do STF e 7 do STJ. O
agravo em recurso especial também não foi conhecido, levando à interposição
de agravo regimental, que foi rejeitado pela Sexta Turma do STJ.
3. O embargante alega omissão quanto à violação do
do Código de
art. 479
Processo Penal e contradição em relação à impugnação das Súmulas 283 do
STF e 7 do STJ.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51692165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:31
Código de Controle do Documento: a57440db-4725-4fc8-83a8-284397c8bc76

4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta
omissão ou contradição quanto à análise da violação ao
do Código de
art. 479
Processo Penal e à aplicação das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
5. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, destacando que a
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do agravo, conforme o princípio da
dialeticidade recursal.
6. Não há omissão, pois o agravo regimental não ultrapassou o juízo de
admissibilidade em razão da aplicação da Súmula 182 do STJ, sendo
desnecessária a análise de mérito quanto à alegada violação ao
do CPP.
art. 479
7. Não há contradição, uma vez que a repetição de argumentos já rejeitados,
como a impugnação à aplicação das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ, não
configura vício no acórdão embargado.
8. A pretensão de rediscutir matéria já decidida, consubstanciada na insatisfação
com o resultado, é incabível na via eleita.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo.
2. A mera repetição de argumentos já rejeitados não configura omissão ou
contradição no acórdão embargado.
CPP,
CPC,
III.
Dispositivos relevantes citados:
art. 479;
art. 932,
STJ, AgRg no
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 2176543/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
21/03/2023;
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2422499/SP,
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel. Min.
05/03/2024;
AREsp 2481963/PR,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
STJ, EDcl nos EDcl no
09/04/2024;
AgInt no
Segunda Turma, julgado em
AREsp 1905423/SP,
06/03/2023.
Documento eletrônico VDA51692165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:31
Código de Controle do Documento: a57440db-4725-4fc8-83a8-284397c8bc76

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Franscisco de Assis Rosa
contra acórdão desta Corte em julgamento de Agravo Regimental em Recurso
Especial.
Sustenta o embargante que foi denunciado por crimes de homicídio tentado,
porte ilegal de arma de fogo e ameaça. Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri,
acabou condenado a 9 anos de reclusão em regime fechado, sendo absolvido apenas pelo
crime de ameaça.
A defesa interpôs apelação, mas o Tribunal de Justiça rejeitou a preliminar e
manteve a condenação.
Na sequência, foi interposto Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal local
sob os óbices das Súmulas 283 do Supremo Tribunal Federal e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
Interposto Agravo em Recurso Especial, este não foi conhecido
monocraticamente, levando a defesa a apresentar Agravo Regimental, no qual reiterou a
violação ao
do Código de Processo Penal.
art. 479
Todavia, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental, entendendo haver ausência de impugnação
específica, o que motivou a interposição dos presentes Embargos de Declaração.
Alega o Embargante que o acórdão deixou de enfrentar, de forma concreta, a
alegação da Defesa de violação ao
do Código de Processo Penal, bem como que
art. 479
houve contradição, pois há expressa impugnação à aplicação das Súmulas 283 do STF e 7
do STJ.
Requer seja sanado o vício apontado de modo a se acolher os presentes
embargos, admitindo o recurso especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conforme relatado, busca o embargante seja sanada suposta omissão quanto a
alegação de violação ao artigo 479 do Código de Processo Penal e a suposta contradição
em virtude da expressa impugnação a aplicação das Súmulas 283 do STF e 7 do STJ.
O acórdão embargado encontra-se assim fundamentado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
Documento eletrônico VDA51692165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:31
Código de Controle do Documento: a57440db-4725-4fc8-83a8-284397c8bc76

REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interposto contra
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Alegação de
violação ao
do CPP em virtude de juntada de documentos pelo
art. 479
Ministério Público sem prévia ciência da defesa. II. Questão em discussão 3. A
discussão consiste em saber se o agravo preenche os requisitos de
admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. III. Razões de
decidir 4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do agravo. 5. A mera
alegação genérica de não incidência das súmulas não é suficiente para afastar
os óbices sumulares. 6. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte
recorrente demonstre concretamente o desacerto da decisão recorrida. IV.
Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do agravo. 2. A mera alegação
genérica de não incidência das súmulas não é suficiente para afastar os óbices
sumulares. Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 479;
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2176543/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no
21/03/2023;
Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Tuma, julgado em
AREsp 2422499/SP,
05/03/2024.

Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão, hipóteses que não se fazem presentes.
Não há o que se falar em vício no acórdão embargado, tendo em vista que a
matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, no sentido de que é
imprescindível que o recorrente impugne especificamente todos os óbices apontados, não
se prestando a tal a mera repetição das teses recursais.
Com efeito, inexiste omissão nos casos em que o agravo regimental nem sequer
ultrapassa o juízo de admissibilidade, ante a aplicação da
A propósito:
Súmula n. 182/STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ
RECURSO OBSTADO NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO . NÃO CABIMENTO. 1.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão . 2. Não há falar em omissão, pois o agravo regimental
nem sequer ultrapassou o juízo de admissibilidade, ante a aplicação da
Precedentes . 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
Súmula n. 182/STJ.
não cabe pleitear a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo
recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio,
Documento eletrônico VDA51692165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:31
Código de Controle do Documento: a57440db-4725-4fc8-83a8-284397c8bc76

em se considerando que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio
órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao
direito de locomoção. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no
AgRg nos EDcl no AREsp: 2481963 PR 2023/0374233-3, Relator.: Ministro
JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de
Julgamento:
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
09/04/2024,
.
12/04/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
SÚMULA N. 182 DO STJ . ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
OMISSÃO . INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1 . Nos
termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e
corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. 2 . Na hipótese dos
autos, verificada apenas a ocorrência de erro material, acolhem-se os
embargos para a correção do vício. 3. O acórdão que apreciou os primeiros
embargos de declaração, de maneira clara e fundamentada, não verificou a
ocorrência de qualquer vício, razão pela qual a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ, ao caso concreto, fora mantida . 4. A pretensão de rediscutir matéria
devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na
mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos sem efeitos infringentes
apenas para corrigir erro material.(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp:
1905423 SP 2021/0162487-2, Data de Julgamento:
T2 -
06/03/2023,
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe
.
13/03/2023)

Ademais, não há que se falar em contradição no acórdão embargado, haja vista
que o embargante repete, com a mesma argumentação, suposta impugnação à aplicação das
Súmulas 283 do STF e 7 do STJ, que já foi rejeitada na decisão agravada.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.
Ademais, o inconformismo com o resultado dos julgamentos anteriores não
pode servir de argumento à interposição/oposição continuada de recursos, com mera
repetição das razões anteriores, especialmente diante da ausência de vícios no acórdão
embargado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51692165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 23/10/2025 21:09:31
Código de Controle do Documento: a57440db-4725-4fc8-83a8-284397c8bc76

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0008085-0
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.835.131 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15000407120238260560
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. UENDEL DOMINGUES UGATTI
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
ADVOGADO
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
ADVOGADO
: MAURO DA COSTA RIBAS JUNIOR - SP400995
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605155854854902911@
2025/0008085-0 - AREsp 2835131 Petição : 2025/0085481-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51619878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 21/10/2025 21:41:32
Código de Controle do Documento: 3AB535AA-25D3-4ECD-A8E3-1DED3A27EEEA